Tribunal: STF
Processo: ARE 1148845
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.09.2018. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DISCUSSÃO SOBRE OBSERVÂNCIA DE REQUISITO PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES.



     1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e das regras editalícias nas quais se baseou o Tribunal a quo. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da Súmula 512 do STF.